Tribunal: TJDFT
Processo: 0722719-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722719-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por P&amp;R Alimentos do Brasil Ltda, para reformar as decisões proferidas pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o levantamento do valor bloqueado na execução e aclarou a necessidade de aguardar a liberação do montante constrito pelo Juízo da Recuperação Judicial. Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que o decreto da sua recuperação judicial ocasionou a suspensão das execuções, o que implica na liberação das penhoras nestas efetivadas. Destaca que, na hipótese, a análise das medidas constritivas deve ser submetida ao Juízo da Recuperação Judicial. Acrescenta que não é razoável manter bloqueado o montante de R$ 123.139,16, pois este poderá auxiliar na continuidade da atividade empresarial, especialmente no que se refere a adimplência da folha de pagamento dos funcionários. Requer, em antecipação de tutela, o levantamento do valor indicado. No mérito, postula a confirmação, em definitivo, da liminar e a declaração de incompetência do juízo de origem para decidir sobre constrição do patrimônio empresarial. Subsidiariamente, pretende a remessa do montante bloqueado para o Juízo da Recuperação Judicial. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. A matéria controvertida pode ser deduzida no presente recurso, porquanto está prevista no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A agravante pretende a liberação de montante constrito no juízo da execução anteriormente ao decreto de sua recuperação judicial. Com efeito, o deferimento da medida pretendida encontra óbice na incompetência do juízo de origem, considerando que “o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação”, como orienta o c. STJ no seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. COMPENSAÇÃO E RETENÇÃO DE VALORES DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO. INFLUÊNCIA NA EFETIVIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. INTERESSE DOS DEMAIS CREDORES. SÚMULA No 83/STJ. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n.11.101/2005. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação" (AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020).
2. Na hipótese, trata-se de compensação de valores e liberação de pagamentos retidos pela Petrobrás decorrentes da rescisão unilateral dos contratos firmados entre as partes, crédito esses sujeitos à recuperação judicial, com risco e influência direta na efetividade do plano de recuperação judicial e no concurso de credores, atraindo a competência do juízo recuperacional.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1593237/RJ, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe: 03/05/2021) Portanto, em uma análise perfunctória, verifica-se que a liberação do montante bloqueado para satisfazer a dívida exequenda prescinde da análise pelo juízo que decretou a recuperação judicial da agravante, como posto nas decisões agravadas, confira-se: “Vê-se que em 4/3/2021 foi deferido o processamento da recuperação judicial da sociedade empresária P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA (processo n.o 0717056-90.2020.8.07.0015), que tramita perante o Juízo de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal). O disposto no art. 6o, §4o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências e de Recuperações de Empresas – LFRE), estabelece que, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, suspendem-se o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Observa-se também que a recuperação judicial foi postulada pelas devedoras em 24/2/2021, de modo que, nos termos do art. 49, caput, da LFRE, o presente crédito estaria, em tese, sujeito à recuperação judicial, de modo que o credor deve pleitear perante o Administrador Judicial nomeado, a habilitação de seu crédito. Pelos motivos expostos, determino a suspensão do presente feito até 4/9/2021.” “(...) Da análise dos autos, o feito se encontra suspenso até 4/9/2021 (ID 85529646) e não há comprovação de que o Juízo recuperacional tenha exarado determinação de liberação de bens e valores porventura constritos em desfavor da recuperanda. Desse modo, não há motivo para liberação dos valores bloqueados via Sisbajud ID 76466035. O feito deverá aguardar decisão do Juízo Recuperacional O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada.” Em conclusão, tem-se que ausente aparência do direito suscitado para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Informem as partes se o crédito está registrado no quadro-geral dos credores na Recuperação Judicial. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021, 15:53:13. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator